Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701623-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANILTON DE SOUZA VASQUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JANILTON DE SOUZA VASQUES, condenou o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no art. 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil – CPC e no Tema Repetitivo 973 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante para contrarrazões, consoante art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator